Tribunal: TJDFT
Processo: 0705951-49.2020.8.07.0005
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU PROCESSAMENTO DE RECURSO EM SENTIDO ESTRITO POR SER MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA INDEFERIDO PELO JUÍZO DE ORIGEM. HIPÓTESE QUE NÃO SE ENQUADRA NOS INCISOS DO ART. 581 DO CPP, SEQUER POR MEIO DE INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. Recurso DESprovido.
1. As hipóteses de cabimento de recurso em sentido estrito, previstas do artigo 581 do Código de Processo Penal, configuram rol taxativo, "numerus clausus", que não comporta analogia, embora admitam interpretação extensiva.
2. O indeferimento de diligência probatória não se amolda a quaisquer das situações previstas no artigo 581 do Código de Processo Penal, sequer por ampliação em interpretação extensiva.
3. As provas cautelares, em que há um risco de desaparecimento do objeto em razão do decurso do tempo e que têm o elemento surpresa como pressuposto de eficácia, não se confundem com as provas antecipadas, que são produzidas em momento processual distinto do legalmente previsto, ou até mesmo antes do início do processo, em razão de urgência ou relevância.
4. A negativa de produção de provas antecipadas (e não as cautelares ou outras diligências probatórias) comporta impugnação por recurso em sentido estrito, por interpretação extensiva ao inciso XI do artigo 581 do Código de Processo Penal, pois a hipótese comporta decisão que ordena a suspensão do processo, e as providências de natureza cautelar advindas desta suspensão do processo devem ser impugnáveis pelo mesmo recurso (EREsp 1630121/RN, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 28/11/2018, DJe 11/12/2018).
5. Recurso desprovido.